Tribunal: TJSP
Processo: 2240671-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO À LUZ DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DETENTORA DO FILME ORIGINAL DOS CHEQUES COMPENSADOS EM FAVOR DO AUTOR DO INCIDENTE QUE É ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO À LUZ DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DETENTORA DO FILME ORIGINAL DOS CHEQUES COMPENSADOS EM FAVOR DO AUTOR DO INCIDENTE QUE É ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DO INCIDENTE. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO AGRAVADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000102420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240671-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Itariri, em que é agravante EDMILSON LUIS
DA SILVA, é agravado LINCOLN WILLIAN RAMALHO PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam,
de ofício, a decisão agravada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24148
Agravo de Instrumento no 2240671-86.2019.8.26.0000
Comarca: Itariri (Vara Única)
Juiz(a): Jéssica de Paula Costa Marcelino
Agravante: Edmilson Luis da Silva
Agravado: Lincoln Willian Ramalho Pedroso
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE
DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO, DE
OFÍCIO,
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
DECISÃO
QUE
CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO À LUZ DO ART. 489, § 1o,
IV, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA DETENTORA DO FILME ORIGINAL DOS
CHEQUES COMPENSADOS EM FAVOR DO AUTOR DO
INCIDENTE QUE É ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DO
INCIDENTE. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO
AGRAVADA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 2.445/2.449 originais (cópia às pp. 14/18), que julgou improcedente o incidente de
falsidade de documentos apresentado pelo ora agravante contra o agravado, nos autos de
“ação de exigir contas c.c. tutela provisória de urgência” movida pelo agravado contra o
agravante, nos seguintes termos:
“Vistos.
(...)
Quanto ao incidente de falsidade:
Trato de Incidente de Falsidade movido por EDMILSON LUIS DA
SILVA em face de LINCOLN WILLIAN RAMALHO PEDROSO,
ambos devidamente qualificados nos autos da Ação de Exigir Contas, na
qual o requerente Lincoln pretende ver as contas prestadas pelo
requerido Edmilson.
No curso processual, as partes efetuaram diversas juntadas de
documentos, que serão oportunamente analisados na prestação do contas,
sendo que às fls. 2185-2186, o autor juntou cópias de dois cheques
nominais a sociedade Tree Huts, que foram depositados em conta do
Itaú, o que, segundo ele, evidencia que tais numerários foram destinados
para a conta do requerido, uma vez que a conta da sociedade é na Caixa
Econômica Federal e esta não possui movimentação há meses.
Às fls. 2214-2218, o requerido apresentou o presente incidente de
falsidade documental alegando, em suma, que as cópias dos cheques
juntados pelo requerente às fls. 2185-2186, foram alteradas no local do
preenchimento do favorecido e que os cheques foram depositados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
conta do requerido, porém estavam nominativos a ele, Edmilson Luis da
Silva, e não à empresa Tree Huts, conforme apresentado pelo requerente.
Requer seja reconhecida a falsidade dos documentos juntados às fls.
2185-2186 e junta documentos às fls. 2216-2217 os quais afirma serem
os documentos originais.
Instado a se manifestar sobre o incidente, o autor Lincoln apresentou a
peça de fls. 2226-2246, arguindo que o emissor do cheque é um dos
proprietários da empresa Maale Plásticos Ltda, que celebrou contrato de
locação com a sociedade empresária Tree Huts, cujo objeto é todo o
maquinário utilizado por esta última. Acrescenta que tal contrato foi
celebrado por intermédio do requerido e, sendo assim, ambos, emissor do
cheque e requerido, conhecem-se. Sustenta que o emissor dos cheques
afirmou, via aplicativo de mensagens, que a operação se deu entre as
empresas e que a caligrafia no cheque escrita o nome “Edmilson Luis da
Silva” não é sua, bem como que os cheques eram destinados à Tree Huts.
Determinada a realização da prova pericial custeada pelo requerido às
fls. 2249-2250, manifesta-se este às fls. 2328-239 dispensando a prova
pericial e requerendo expedição de ofícios aos bancos Itaú e Bradesco, a
fim de confirmar a autenticidade do documento por ele juntado, o que foi
indeferido às fls. 2339.
Declarada preclusa a prova pericial nos termos da decisão às fls.
2370-2371.
Admitida prova testemunhal no incidente de falsidade, em decisão de fls.
2406-2414 e designada audiência.
O autor Lincoln, contra o qual foi movido incidente de falsidade, desistiu
da oitiva de sua testemunha, em fl. 2421.
O réu, que moveu o incidente de falsidade, afirma que não tem interesse
na prova testemunhal, porque acredita que os documentos que acostou já
comprovam a veracidade de suas afirmações (fl. 2423-2426).
O Sr. Lincoln dispensou a prova testemunhal requerida, o Sr. Edmilson
manifestou expresso desinteresse nela, requerendo a declaração de
falsidade do documento. A prova pericial restou preclusa. Não há
requerimento de outras provas quanto ao incidente, sobre o qual as partes
se manifestaram em inúmeras vezes.
É a síntese do necessário.
Decido.
De início esclareço que, por não ter havido requerimento no sentido de
que a arguição de falsidade seja decidida como questão principal, será
ela resolvida como questão incidental.
Sabido é que, segundo a regra contida no art. 429, I, do Código de
Processo Civil, o ônus da prova da falsidade documental cabe a quem a
alega (STJ - AnInt no AgResp no 1.157.801 SP).
No mesmo sentido, afirma Cândido Dinamarco, uma vez que, “no
sistema do Código de Processo Civil sobre a autenticidade dos
documentos e das assinaturas que contêm, é ônus do arguente a prova da
falsidade material do próprio documento ou das declarações que ele traz,
na medida em que estas se presumam verdadeiras” (Dinamarco, Cândido
Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo, Editora
Malheiros, 2001).
Dessa forma, tendo o requerido alegado a falsidade documental, a ele
competia prová-la.
Instado se manifestar sobre a produção da prova pericial, determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
com o fim de solucionar tal incidente, dispensou-a o requerido (fls.
2328-2329), sendo certo que manteve o desinteresse quanto à prova ao
ser novamente instado a se manifestar sobre esta e quedar-se inerte,
limitando-se a insistir na expedição de ofício para a solução da
controvérsia (fls. 2342-2352), o que levou à declaração de preclusão
dessa prova.
A expedição de ofício, contudo, já havia sido indeferida em fl. 2339.
Nesse aspecto, ressalto que não merecem acolhimento as alegações do
requerido no sentido de foi o requerente que pleiteou a prova pericial, a
qual, portanto, deveria ser por ele custeada, ante a regra da divisão do
ônus da prova no incidente de arguição falsidade, que é aquela regulada
pelo mencionado art. 429 do CPC e seus incisos.
Ademais, não foi o requerente quem pleiteou tal prova. Ele apenas não se
opôs à sua produção, conforme se depreende da leitura da peça de fls.
2226-2234.
O autor afirma que os documentos por ele juntados dão conta de provar a
falsidade que alega. No entanto, isso não se faz estreme de dúvidas, uma
vez que foram trazidos aos autos por uma das partes, assim como os
documentos que o Sr. Edmilson alega serem falsos.
Por outro lado, ainda que fossem trazidas as microfilmagens aos autos,
mediante ofício destinado ao Banco, isso não daria conta de comprovar a
falsidade alegada, pois os documentos que devem ser analisados são as
cártulas originais dos cheques e isso não se faz mediante microfilmagem,
mas apenas mediante perícia no título de crédito original.
Qualquer outra documentação é inábil a comprovar qual cheque é o
verdadeiro, se o destinado à empresa ou, então, aquele cujo favorecido é
o próprio réu, uma vez que sempre se tratará de cópias, que podem ser,
inclusive, de um documento falsificado.
Assim, haja vista a preclusão da prova pericial e sua imprescindibilidade
para a solução da controvérsia, uma vez que, no caso em apreço, não
consta nestes autos outra prova capaz de atestar a falsidade do
documento suscitada pelo requerido, é forçosa a improcedência do
incidente.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o incidente de falsidade,
extinguindo o processo quanto a ele, com resolução de mérito, na forma
do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Os honorários de sucumbência serão arbitrados ao final da ação de exigir
contas, considerando a sucumbência do réu neste incidente de falsidade.
Retire-se de pauta a audiência designada em fls. 2413.
No mais, pela resolução parcial do mérito da demanda, o processo
continua a correr quanto à ação de exigir contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.”
Insurge-se o requerido/agravante, requerendo, em suma, o
reconhecimento da falsidade dos documentos juntados pelo autor/agravado com a petição
inicial da ação de prestação de contas, correspondente a microfilmagem de dois cheques
nominais à sociedade empresária Tree Huts, que foram depositados em uma conta do Itaú,
de titularidade do Sr. Edmilson, distinta da conta da sociedade (fls. 2.185/2.186 originais).
Afirma o agravante, resumidamente, que demonstrou a adulteração perpetrada pelo autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
através das microfilmagens de tais cheques, solicitadas diretamente ao banco Itaú por e-
mail docs. de fls. 2.212/2.219 e 2.347/2.356. Defende que a falta de exame grafotécnico
nos cheques fraudados pode ser suprida por outras provas, como, por exemplo, as
microfilmagens mantidas pela Instituição Financeira; e que, no caso, o autor afirmou que
os cheques por ele juntados foram emitidos em nome da empresa Tree Huts, quando, na
realidade, foram nominais ao agravante, destacando o agravante, inclusive, que a
identificação da sociedade empresária está incompleta, uma vez que deveria constar o
nome completo desta, alegada beneficiária, para a compensação bancária, qual seja, “Tree
Huts Brasil Ltda. ME”, o que, de fato, não ocorreu. Sustenta que as microfilmagens por ele
juntadas, disponibilizadas pelo Banco Itaú, em papel timbrado e com assinatura do gerente
de relacionamento da instituição, é que demonstram que os cheques foram nominais a
Edmilson Luís da Silva e não à empresa Tree Huts; não sendo admissível que cópias
simples juntadas pelo autor tenham mais valia em termos de prova do que os documentos
endossados pela Instituição Financeira, pois foram evidentemente adulterados. Argumenta,
por fim, que a exibição dos cheques microfilmados pelo agravante procede e decorre de lei,
por se tratar de um documento comum e de interesse a ambas as partes, uma vez que se
refere à sociedade entre elas existente e que os cheques jamais seriam compensados na
conta do agravante se o campo favorecido não estivesse em seu nome ou, ao menos,
endossados ao agravante; de modo que não pode ser injustamente responsabilizado.
Recurso processado, com a concessão de efeito suspensivo (pp.
2.521/2.524)
Contraminuta não apresentada (Certidão de p. 2.528).
É o relatório.
I) Respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem,
impõe-se a anulação, de ofício, da r. decisão parcial de mérito ante a ausência de
enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no incidente (art. 489, § 1o, IV, do
CPC/2015) e a evidência de cerceamento do direito de defesa do ora agravante.
II) No caso concreto, o que ocorre é que o incidente de falsidade de
fls. 2.214/2.215 originais foi apresentado diante dos documentos colacionados pelo ora
agravado às fls. 2.185/2.186 originais, os quais se tratam de cópia de microfilmagem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
cheques compensados em favor do ora agravante, supostamente obtida junto ao Banco Itaú
S.A..
Muito bem, a r. decisão agravada enfocou apenas a eventual
falsidade dos cheques propriamente ditos, a necessidade de perícia para a respectiva
verificação, a imprestabilidade de envio de ofício à Instituição Bancária para a averiguação
necessária e a impossibilidade de realização da prova pericial diante da preclusão ocorrida.
Entretanto, nada disse a r. decisão recorrida quanto à também
alegada falsidade da própria cópia da microfilmagem encartada aos autos pelo autor
da ação de exigir contas; para a verificação da qual, data venia, a expedição de ofício ao
Banco detentor do filme original, como insistiu desde o início o autor do incidente, seria de
rigor, inclusive diante da apresentação por ele dos documentos de fls. 2.216/2.219
originais, a princípio obtidos junto a tal instituição bancária, eis que emitidos em papel
timbrado, com assinatura de preposto, e que refutam frontalmente os juntados pelo aqui
agravado para a instrução de sua ação de exigir contas.
Dessa forma, deixou a r. decisão agravada de estar fundamentada à
luz do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 e, por não permitir a realização de prova essencial à
verificação da autenticidade do próprio documento de fls. 2.185/2.186 originais
colacionado aos autos pelo autor da ação de exigir contas, acabou por incorrer em
cerceamento de defesa, razões pelas quais, reconhece-se, de ofício, a nulidade da decisão.
III) Isso posto, é o caso de dar continuidade, na origem, ao
incidente em foco para a apuração da eventual falsidade da própria cópia da
microfilmagem que instruiu a ação de exigir contas, para a qual considera-se
imprescindível, dentre outras provas que possa julgar ainda necessárias o MM. Juízo de
origem, nos termos do art. 370 do CPC/2015, a remessa de ofício à instituição bancária
detentora do filme original.
IV) Nesses termos, anula-se, de ofício, a r. decisão agravada.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)